Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0703980-44.2020.8.07.0000 Agravante: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA Agravado: FABRICIO GONZALES DE REZENDE e JOÃO VICTOR DE LEMOS MACHADO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO GUIMARAES MOREIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0733437-55 em que contende com FABRICIO GONZALES DE REZENDE e JOÃO VICTOR DE LEMOS MACHADO. A decisão agravada declarou efetivada em penhora o bloqueio parcial da quantia executada, realizado via BACENJUD, e promoveu a transferência do valor bloqueado para conta a disposição do Juízo. O magistrado fundamentou que, apesar do disposto no artigo 854, §5o, CPC, os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor (ID 56759779). Nas razões do recurso, o agravante assevera que nos termos dos artigos 231, V, e 854, §3o, e 838 do CPC, já transcorreu o prazo para a impugnação e para recurso por parte dos agravados. Alega que o prazo para a impugnação começa a fluir da intimação do devedor do bloqueio da conta. Aduz que a própria decisão de ID 53531826, que noticiou intimou todas as partes do processo acerca da juntada do espelho do resultado da pesquisa Bacenjud, foi publicada em 22/1/2020, portanto o prazo para impugnar se encerrou em 29/1/2020 e para agravar, em 12/2/2020. Argumenta que trata-se de valor incontroverso, devendo prosseguir a execução quanto ao resto da quantia devida. Com isso, pede a expedição imediata da alvará em nome do autor (ID 14430765). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 48951846 dos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão recursal. O recorrente alega que o prazo para impugnar a penhora iniciou-se a partir da publicação da decisão de ID 53531826, que noticiou intimou todas as partes do processo acerca da juntada do espelho do resultado da pesquisa Bacenjud, foi publicada em 22/1/2020.r Sem razão ao recorrente, pois a decisão de ID 53531826 serviu para comunicar aos executados a indisponibilidade dos valores encontrados via BACENJUD, nos termos do nos termos do artigo 854, §2o e 3o, do CPC. “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”. Portanto, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado para, em 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Caso rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, aí sim será convertida a indisponibilidade em penhora, conforme disposto no artigo 854, §5o, do CPC “§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”. No caso dos autos, efetivação a penhora somente ocorreu após a decisão ora agravada, a partir da qual deve ser considerado o prazo para os executados impugnarem ou recorrerem. Assim, considerando que a intimação da mera indisponibilidade de bens não abre o prazo para a impugnação à penhora, os valores devem permanecer na conta do juízo até o transcurso do prazo para a impugnação à constrição. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator